Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VALORES DE TITULARIDADE DE FALECIDA DEPOSITADOS EM BANCO. RETENÇÃO INDEVIDA E INEXPLICADA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDENS DO JUÍZO SUCESSÓRIO PARA TRANSFERÊNCIA DO MONTANTE. FRUSTRAÇÃO, EM PARTE, DO PROCESSO DE INVENTÁRIO EM CURSO. DETERMINAÇÃO DE DECOTE DOS VALORES PARA DISCUSSÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESTITUIR OS MONTANTES AOS HERDEIROS E A REPARAR OS DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO SUCESSÓRIO DAS PARTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLARAM O MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais e materiais, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte demandada a restituir à parte autora o valor de R$ 265.283,29, relativo ao saldo existente na conta poupança da falecida. Os pedidos de reparação pelos danos materiais e morais foram julgados improcedentes. 1.1. Em suas razões, o banco demandado requer o acolhimento da preliminar suscitada (indeferimento da inicial em razão da via processual inadequada), para fins de extinguir o processo sem o julgamento do mérito. Outrossim, em caso de não acolhimento da preliminar, no mérito recursal requer a total improcedência da ação indenizatória, haja vista se tratar de pleito inadmissível, conforme destacado no recurso. Ainda, em caráter subsidiário, pede seja afastada a condenação de restituição, sendo modificada para ordem de transferência de valores, considerando não ter o Banco se apoderado de qualquer quantia e que há saldo na conta corrente. 1.2. Por sua vez, a parte autora apelante pede o provimento do seu recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a apelada à compensação por dano moral e material. Pugna, por fim, seja a apelada condenada ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em: (i) analisar, preliminarmente, se a via eleita pelos autores se mostra adequada; (ii) aferir se cabível ou não aos autores a restituição de valor pertencente ao espólio da falecida e (iii) analisar a possibilidade de reparação pelos prejuízos extrapatrimoniais e patrimoniais suportados pelos autores, em razão da conduta omissiva da instituição financeira, a qual, mesmo após sucessivas ordens judiciais, manteve retidos valores pertencentes aos herdeiros por período aproximado de 2 (dois) anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de inadequação da via eleita – rejeitada. 3.1. O interesse de agir (ou interesse processual) é definido a partir da utilidade, necessidade e adequação da via pela qual a pretensão é exercida para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico entendido como digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária (Código de Processo Civil, artigos 17 e 19). 3.2. No caso concreto, o Juízo do inventário proferiu decisão na qual acertadamente determinou que a discussão envolvendo o desaparecimento do numerário da conta bancária da autora da herança deveria ser deduzida em procedimento próprio (vias ordinárias – Código de Processo Civil, art. 612). 3.3. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que as questões de alta indagação, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias, não nos autos do inventário (STJ, AgInt no REsp n. 1.359.060/RJ, rel. Min. Lázaro Guimarães, rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/6/2018).
4. Acerca do mérito, quanto à necessidade de restituição de valor pertencente ao espólio, constata-se não ter o banco réu cumprido a determinação judicial de transferência dos valores pertencentes à autora da herança, a demonstrar a falha na prestação do serviço bancário e os prejuízos sofridos pelo espólio. 4.1. Nessa perspectiva, a alegação do Banco de que a ausência de saldo decorreu da ordem judicial de bloqueio e transferência dos valores via SISBAJUD não se sustenta. Caso contrário, o valor buscado pelo espólio teria sido efetivamente disponibilizado ao Juízo do inventário, circunstância não ocorrida. Não há, portanto, incorreção na sentença, sendo dever do réu proceder à restituição de valores retidos sem nenhuma razão plausível. 4.2. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] A instituição financeira tem o dever de indenizar o consumidor pelos danos gerados por falha na prestação do serviço bancário (CDC 14 e Sum. 297 do STJ), ainda que decorrente de fraude de terceiros. 2. Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva. [...]” (TJDFT, 0008034-67.2015.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 12/05/2017).
5. Da reparação pelos danos morais. Na hipótese, os autos demonstram terem sido empreendidas várias diligências pela parte autora visando ao cumprimento da ordem judicial relativa à transferência do saldo da conta poupança da inventariada, inclusive com a expedição de ofício pelo juízo sucessório com advertência quanto à prática de crime de desobediência, sem que houvesse resposta eficaz por parte da instituição financeira, a demonstrar evidente desídia e má-fé da instituição, a qual não pode ficar impune. 5.1. Embora a falha na prestação de serviço, por si só, não gere direito à indenização, no caso concreto, a retenção indevida de quantia expressiva por tempo considerável e a desobediência às reiteradas determinações judiciais não podem ser concebidas como uma simples falha na prestação de serviço, haja vista que impuseram sofrimento aos herdeiros, especialmente por terem sido privados do pleno exercício de seus direitos sucessórios em contexto de expectativa pelo encerramento do inventário, a qual foi frustrada no sentido de ter sido essa quantia constrita pelo banco decotada do procedimento mencionando, precisando os herdeiros demandarem o réu através da presente ação. 5.2. Destarte, os sucessivos defeitos na prestação do serviço por parte da instituição bancária ré, pela retenção indevida de valores pertencentes aos demandantes por prolongado período, situação agravada pelo reiterado descumprimento de ordens judiciais, revelam-se ilícitos e abusivos, e certamente extrapolaram o mero aborrecimento, causando aos autores, de modo desnecessário e sem qualquer motivo justo, angústia, desgaste e transtornos evidentes, a caracterizar violação à dignidade destes. 5.3. Precedente desta Corte: “[...] A retenção indevida de valores pertencentes ao cliente bancário, mesmo após encerramento das contas e sucessivas tentativas de regularização, constitui falha relevante na prestação do serviço e ato ilícito indenizável. [...]” (Acórdão 2008936, 0704716-54.2023.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 30/06/2025). 5.4. A valoração do dano extrapatrimonial suportado reclama um juízo de proporcionalidade entre a extensão do abalo sofrido e as consequências causadas, observadas as condições econômicas do agente causador do dano, a fim de que a compensação seja arbitrada de modo a compensar o prejuízo suportado e desestimular a reincidência por parte do réu, compelindo-o a atuar com maior cautela em hipóteses assemelhadas e subsequentes, e a cumprir com exatidão aos comandos judiciais. 5.5. O valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada demandante, a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos, ressaltando-se o potencial econômico da parte ré, de modo que o valor indenizatório atende adequadamente à função pedagógica da condenação.
6. Dos danos materiais. Na forma do art. 82, §2o, do CPC, o vencido tem o dever de pagar todas as despesas do processo, incluindo-se as despesas que o vencedor antecipou, e considerando-se a lavratura da ata notarial como medida necessária para a formalização da prova da conduta lesiva do banco, deve o réu arcar com o custo para sua elaboração. 6.1. De se mencionar, ainda, a aplicação do princípio da causalidade à hipótese: não fosse a desídia e a reiterada desobediência do banco demandado para o cumprimento das determinações judiciais, não seria necessário aos autores a feitura da referida ata, a qual somente foi produzida para fins de assegurar o direito dos demandantes, insistentemente violado pelo réu.
7. Em razão do provimento do recurso da parte autora e improvimento do recurso do réu, cabível o redimensionamento dos honorários sucumbenciais. Considerando a quantidade de pedidos formulados na inicial e o integral provimento deles, o banco réu deve ser condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando todos os pedidos, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do réu improvido. Recurso da parte autora provido.
Tese de julgamento: "Constatados sucessivos defeitos na prestação do serviço por parte da instituição bancária, pela retenção indevida de valores pertencentes aos demandantes por prolongado período, situação agravada pelo reiterado descumprimento de ordens judiciais, resta demonstrada a conduta ilícita e abusiva, a qual certamente extrapola o mero aborrecimento, causando aos autores, de modo desnecessário e sem qualquer motivo justo, angústia, desgaste e transtornos evidentes, a caracterizar violação à dignidade destes e necessidade de reparação.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 14; CPC, art. 82, §2o, e art. 612.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.359.060/RJ, rel. Min. Lázaro Guimarães, rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19/6/2018; TJDFT, Acórdão 1979985, 0726756-93.2024.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 28/03/2025; TJDFT, Acórdão 2008936, 0704716-54.2023.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 30/06/2025.